Tribunal: TJES
Processo: 0004902-90.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO A MENORES IMPÚBERES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SANTA CASA DE SAÚDE e recurso adesivo de M. N. L. e R. N. L., menores impúberes representados por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados em razão de negativa de atendimento médico sob alegação de inadimplemento contratual. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A operadora de saúde nega falha na prestação do serviço e sustenta ausência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e alteração do termo inicial dos juros e correção monetária. Os autores, por sua vez, pleiteiam majoração do valor fixado a título de danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de atendimento médico por suposto inadimplemento contratual configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução; e (iii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva das operadoras de saúde pelos danos causados na prestação de serviços.

4. A negativa de atendimento médico a menores impúberes, fundada em alegado inadimplemento contratual, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a operadora não comprova o envio de notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e cláusula contratual correspondente.

5. Ainda que a operadora tenha promovido posteriormente a regularização no sistema interno, tal conduta não afasta o dano moral, que se configura pela recusa inicial ao atendimento em momento de necessidade médica.

6. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso, não se justificando sua majoração ou redução.

7. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ em casos de responsabilidade contratual; a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ.

8. Após o arbitramento, aplica-se apenas a taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de atendimento médico por plano de saúde, sem prévia notificação do consumidor em caso de suposto inadimplemento, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

2. A reparação por danos morais em responsabilidade contratual está sujeita à incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.

3. Após o arbitramento, a aplicação da taxa Selic é suficiente para corrigir o valor da indenização, vedada a cumulação com outros índices sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 6º, VI, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.923.636/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, Súmula 362.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004902-90.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS e outros

APELADO: RAFAELA NASCIMENTO LACERDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO A MENORES IMPÚBERES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SANTA CASA DE SAÚDE e recurso adesivo de M. N. L. e R. N. L., menores impúberes representados por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados em razão de negativa de atendimento médico sob alegação de inadimplemento contratual. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A operadora de saúde nega falha na prestação do serviço e sustenta ausência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e alteração do termo inicial dos juros e correção monetária. Os autores, por sua vez, pleiteiam majoração do valor fixado a título de danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de atendimento médico por suposto inadimplemento contratual configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução; e (iii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva das operadoras de saúde pelos danos causados na prestação de serviços.

4. A negativa de atendimento médico a menores impúberes, fundada em alegado inadimplemento contratual, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a operadora não comprova o envio de notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e cláusula contratual correspondente.

5. Ainda que a operadora tenha promovido posteriormente a regularização no sistema interno, tal conduta não afasta o dano moral, que se configura pela recusa inicial ao atendimento em momento de necessidade médica.

6. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso, não se justificando sua majoração ou redução.

7. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ em casos de responsabilidade contratual; a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ.

8. Após o arbitramento, aplica-se apenas a taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de atendimento médico por plano de saúde, sem prévia notificação do consumidor em caso de suposto inadimplemento, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

2. A reparação por danos morais em responsabilidade contratual está sujeita à incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.

3. Após o arbitramento, a aplicação da taxa Selic é suficiente para corrigir o valor da indenização, vedada a cumulação com outros índices sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 6º, VI, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.923.636/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004902-90.2013.8.08.0050

APELANTE/
APELADO
S: SANTA CASA DE SAÚDE

APELANTE/APELADO: M. N. L. e R. N. L, menores impúberes representados por sua genitora NEIDMARA DAMAS NASCIMENTO LACERDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, nos autos da ação indenizatória ajuizada por M. N. L. e R. N. L
,
menores, rep. por sua genitora, Neidmara Damas Nascimento Lacerda, em face da Santa Casa de Saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em seu recurso de id. 12705252, alega a apelante, SANTA CASA DE SAÚDE, a inexistência da falha da prestação de serviço, pois a recusa de atendimento médico decorreu do inadimplemento contratual dos autores, em razão de fraude no pagamento dos boletos.

Aduz que a situação vivenciada não configura dano moral, haja vista que imediatamente após o recebimento do comprovante de pagamento, realizou a compensação no sistema interno, retirando as cobranças em aberto.

Requer, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória.

Sustenta, por fim, que a correção monetária e a incidência dos juros de mora devem ocorrer desde a data do arbitramento, sendo mister a reforma da sentença.

Por seu turno, sustentaram M. N. L. e R. N. L, em apelo adesivo (id. 12705255), a necessidade de majoração dos danos extrapatrimoniais para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Os menores impúberes, representados por sua genitora, ingressaram com a presente demanda, objetivando a reparação extrapatrimonial decorrente da negativa da operadora de saúde requerida em autorizar o atendimento médico solicitado.

Narram que, em 29/10/2013, após passarem mal, foram levados por sua representante legal à clínica conveniada ao plano de saúde da requerida, localizada na Avenida Expedito Garcia nº 60, sala 302, Ed. Virgílio Tozze, Campo Grande, Cariacica.

Alegam, ainda, que foram surpreendidos com a negativa de realização da consulta pediátrica, ao argumento de que as mensalidades do plano de saúde do menor M. N. L estavam em atraso em relação aos meses de julho e agosto de 2013, bem como a mensalidade de agosto do mesmo ano, da menor R. N. L.

Afirmam que na ocasião, a sua genitora prontamente apresentou comprovantes de pagamento das faturas em suposto atraso, sendo novamente surpreendida com a recusa de atendimento.

Em razão do ocorrido, pleitearam a condenação da demandada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em sede de contestação, a requerida fundamentou a recusa do atendimento em suposta fraude nos boletos de pagamento, destinados a terceiros, fato que teria impedido a baixa da quitação das prestações em aberto em seu sistema. Não obstante, reiterou que, eivada de boa fé, realizou a compensação no sistema interno, retirando as cobranças, independente do não recebimento do referido débito.

Dito isso, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado na Súmula nº 608 acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Ademais, referido diploma prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço, como as operadoras de saúde, quando constatado dano ao consumidor. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na hipótese, restou incontroversa a recusa da requerida na liberação do atendimento médico dos menores, ao argumento de inadimplemento.

Quanto ao tema, a lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos de seguro privados de assistência de saúde, prevê no seu artigo 13º, parágrafo único, inciso II, a proteção do consumidor em face do inadimplemento. Vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único - Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas
:

(...)

II-
a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,

desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Tal entendimento é reiterado pelo contrato entabulado entre as partes (fls. 22/36), do qual se infere da cláusula 10.10 previsão similar:

Cláusula 10.10. - O atraso no pagamento das taxas mensais de manutenção do plano, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses de vigência do presente Contrato, implicará na sua rescisão,

desde que o CONTRATADO tenha comprovadamente notificado
por escrito
o(a) CONTRATANTE, da sua condição de inadimplência até o quinquagésimo (50º) dia de atraso.

De fácil entendimento, portanto, que ainda que houvesse inadimplência, a operadora de saúde deveria ter notificado os consumidores por escrito quanto ao risco de suspensão do plano. Entretanto, permaneceu silente, limitando-se a prestar esclarecimentos somente após ser acionada para realizar a liberação do atendimento.

Oportuno consignar, ainda, que, se a operadora tivesse agido de modo diligente, avisando do risco de suspensão do serviço, à consumidora seria oportunizada a apresentação dos comprovantes de pagamento, de modo a resolver o referido imbróglio em momento tempestivo, qual seja, antes dos menores passarem mal e necessitarem de assistência médica.

Assim, não vejo como afastar a ocorrência dos danos morais na espécie, porquanto, ainda que a operadora tenha tentado solucionar amigavelmente o conflito, desconsiderando os débitos em aberto, tal fato somente se deu após a recusa administrativa.

Lado outro, não merece prosperar também o apelo dos menores quanto à majoração dos danos extrapatrimoniais, pois o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem se releva adequado às circunstâncias do caso concreto, ao sofrimento suportado por aqueles e ao entendimento consolidado por este egrégio Tribunal em casos análogos, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito.
Mutatis mutandis
, confira-se:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA –
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE
– AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO –
FRAUDE DE TERCEIROS NO SISTEMA DE EMISSÃO DE BOLETOS – BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – [...] 3.
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto,
em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade do ato ilícito da operadora de plano de saúde e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.
(TJES - Apelação Cível 0024800-03.2014.8.08.0035. Relator: Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/08/2022).

Na sequência, pretende o plano de saúde ver reconhecida a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Não obstante, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual,
incidem a partir da citação
” (AgInt no AREsp n.1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022).

Por sua vez, “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”, consoante a Súmula no 362 daquela Corte Superior e já previamente estabelecido pela sentença.

In casu, portanto, devem incidir sobre o montante indenizatório juros de mora de 1% ao mês da citação até o arbitramento, data a partir do qual incidirá tão somente a taxa Selic, englobando juros e correção monetária, sob pena de bis in idem.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo plano de saúde para a importância equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)